Tribunal: TJSP
Processo: 0011609-03.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL E BOA CONDUTA CARCERÁRIA - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE – EXAME CRIMINOLÓGICO - DESNECESSIDADE – REQUISITO SUBJETIVO QUE, NO CASO EM TELA, EXCEPCIONALMENTE, SE PERFAZ COM O ATESTADO DO DIRETOR DO PRESÍDIO E BOLETIM INFORMATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.